Tribunal: TJMT
Processo: 1011081-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011081-85.2021.8.11.0041
Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Financiamento do SUS, Tratamento médico-hospitalar, Internação/Transferência Hospitalar, COVID-19]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO YAMAGUTI - CPF: 105.942.641-20 (APELANTE), GABRIELLA BORGES BARBOSA - CPF: 026.811.901-50 (ADVOGADO), SARAH VICTORIA DA SILVA YAMAGUTI - CPF: 039.983.701-96 (ADVOGADO), ARYANE UTSCH YAMAGUTI - CPF: 025.258.981-50 (APELANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ARYANE UTSCH YAMAGUTI - CPF: 025.258.981-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM LEITO DE UTI – PACIENTE IDOSO COM COVID – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO PELA FAMÍLIA, ANTES DA NEGATIVA PELA REDE PÚBLICA OU DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RESTITUIÇÃO DOS GASTOS COM INTERNAÇÃO PARTICULAR – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO.

1. A ausência de qualquer indício de que o leito de UTI ou a simples transferência tenham sido efetivamente requeridas na rede pública de saúde aponta que houve opção, ao menos num primeiro momento, pelos serviços médicos da rede privada.

2. Entes públicos não podem ser responsabilizados por dívidas decorrentes de ajustes entre particulares, referentes a serviços médicos que não contrataram e que sequer poderiam contratar ou providenciar, por desconhecerem a própria demanda do paciente.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Paulo Sérgio Yamaguti (falecido), representado por sua filha, Aryane Utsch Yamaguti,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT (ID. 119759991), que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, a parte recorrente alega que o custeio das despesas médicas que o “
de cujus
” e sua família tiveram com o hospital particular, pela ausência de leitos de UTI na rede pública, deve ser arcada pelos entes públicos.

Sustenta que a parte apelante estava com a dificuldade em respirar, inconsciente e roxo. Sua filha foi informada que o Hospital São Matheus estava atendendo, além disso, era o mais próximo de onde se encontravam.

Afirma, ainda, que, devido ao abarrotamento de pacientes que já se encontravam no local, não conseguiram o mínimo de atendimento, ante a suspensão deste e não viu alternativa, senão dirigir-se ao hospital particular.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões (ID’s. 119760003 e 129420962).

O Estado de Mato Grosso, apesar de intimado, deixou de apresentar qualquer manifestação (Certidão de ID. 127257667).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu parecer, manifesta-se
pelo conhecimento e
desprovimento do recurso de apelação
(ID. 128149676).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação que visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de “
tratamento efetivo na UTI e o custeamento das despesas médicas de todo o período que o autor permanecer internado no hospital particular, incluindo despesas com hemodiálise e fisioterapeuta
”,

em razão da representante da parte apelante, por mera liberdade, ter optado pela internação particular, sem determinação judicial.

Extrai-se dos autos que a parte autora, Sr.
Paulo Sérgio Yamaguti
, 65 (sessenta e cinco) anos, por meio da sua filha, distribuiu a presente ação, em 30.03.2021, pois encontrava-se internado em hospital particular, em decorrência do diagnóstico de Covid-19.

A parte autora pede que as despesas com a internação no hospital particular, diante a incapacidade de leitos na rede pública, sejam arcadas pelos entes públicos.

Ocorre que o apelante foi internado na

rede particular , em 24. 03.2021 e somente solicitou transferência, pelo Sistema Nacional de Regulação – SISREG, no dia 27.03.2021, ou seja, após sua internação na rede particular.

A tutela de urgência não foi concedida, conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Gerardo Humberto Alves da Silva Junior
, no dia 05.04.2021, mesmo porque o “
de cujos
” já se encontrava internado em leito de UTI no Hospital Municipal São Benedito, desde 03.04.2021.

O paciente veio a óbito em 07.04.2021.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, como se destaca na parte dispositiva:

“Posto isso, julgo improcedente o pedido, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2
o
, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil].

P. R. I. C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito
”.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

No presente caso, consta do relatório médico (ID. 119759590) informação de que o autor estava com quadro grave de saúde e necessitava, dessa maneira, de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Não se desconhece que a situação é difícil e dolorosa, onde familiares, no desespero de perder seu ente querido, fazem qualquer coisa para salvar sua vida, porém, não podemos esquecer que se tratava de um verdadeiro caos no mundo, onde o país inteiro lotou seus leitos com pacientes acometidos pela pandemia, em razão da “COVID”.

Na hipótese, tudo indica que os familiares optaram, ao menos em um primeiro momento, pelo atendimento na rede privada. Assim, inexistindo prova de que houve prévia negativa de atendimento em rede pública, não há como responsabilizar os réus por despesas havidas junto ao nosocômio particular.

Embora sejam notórias as deficiências da rede pública, não há como simplesmente desobrigar aqueles que buscam o custeio na rede privada de demonstrar a efetiva impossibilidade de atendimento na rede pública.

Com essas considerações e, ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso sob exame, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023